Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-15.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SUPERIOR AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. COBRANÇA INDEVIDA. FUNDO DE RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Uma vez que os argumentos expendidos pela parte recorrente se revelam hábeis para, em tese, infirmar a fundamentação exposta pela Magistrada sentenciante, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões.
2 - Em rescisão contratual relativa a consórcio para aquisição de imóvel, a retenção da taxa de administração deve respeitar o percentual da taxa estabelecido no contrato, sendo vedado à administradora reter percentual superior àquele que foi contratado.
3 - O valor estipulado no contrato a título de cláusula penal somente poderá ser retido se evidenciado o prejuízo suportado pelo grupo, sob pena de importar em enriquecimento ilícito.
4 - Considerando que o consorciado desistente somente recebe a restituição ao final (depois do encerramento contábil do grupo) não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. Ademais, ausente demonstração de que a sua desistência tenha causado qualquer prejuízo efetivo aos demais consorciados, incabível a retenção do fundo de reserva.
5 - A correção monetária visa apenas à recomposição o valor da moeda, não representando sanção pecuniária. Por esse motivo, deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, não havendo que se falar em atualização vinculada ao preço do bem. Sua função limita-se à preservação da obrigação na forma em que foi instituída, de modo a assegurar a manutenção de sua expressão econômica.
6 - Apelação não provida.